Tribunal: TJDFT
Processo: 0724290-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA EXCLUIR A EXECUTADA DO FEITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A legitimidade do advogado para recorrer sobre honorários não exclui a possibilidade de a própria parte figurar como recorrida.
2. O interesse processual está presente quando a ação se mostra necessária, adequada e útil na busca dos bens da vida pretendidos.
3. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento de procedência da exceção de pré- executividade enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios. Precedente do E. STJ.
4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento.